Tribunal: STF
Processo: HC 250469
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 948505/MG - eDOC 15):



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CORRUPÇÃO PASSIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. CONTEMPORANEIDADE. PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O decreto prisional indica que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que, segundo o Juízo de primeiro grau, há indícios de que o agravante seja integrante de organização criminosa, que efetivava "a entrada de drogas, comidas, eletrônicos e outros ilícitos na PJEC [Penitenciária José Edson Cavalieri] em troca de vantagens indevidas, cujas origens eram dissimuladas por pessoas interpostas" (fl. 103). 2. A gravidade concreta das condutas foi extraída da existência de "verdadeiro mercado paralelo, sustentado por Policiais Penais, movimentando elevadas quantias financeiras", tendo havido, em uma única ocasião, o transporte de 120 Kg de maconha. 3. "[...] conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009)" (AgRg no HC n. 910.098/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024). 4. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. 5. No caso, houve a demonstração de que o requisito do risco à ordem pública continua presente, tendo em vista que o acusado foi apontado como integrante de organização criminosa, razão pela qual não há que se falar em ausência de contemporaneidade. 6. Consoante a orientação desta Corte Superior, não há falar "em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que se investiga é a atuação de integrantes em uma organização criminosa, tratando-se, portanto, 'de imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da prática delituosa [...]'" (AgRg no HC n. 790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/4/2023).7. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 8. Agravo regimental improvido.



    Alega a defesa que: a) a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois “não se baseou em qualquer fato determinado e contemporâneo”; b) “não há risco iminente, atual à ordem pública, pelo menos no que diz respeito ao Paciente, pois o órgão acusador já tinha ciência dos fatos ao menos desde 2022, quando instaurou o PIC, mas nenhuma atitude tomou de imediato para estancar a suposta prática delituosa, vindo apenas dois anos depois requerer a decretação da prisão temporária”; c) “não foi trazido nenhum fato posterior a janeiro de 2023 que minimamente pudesse demonstrar a interação, estabilidade e permanência atual do grupo criminoso, descrito pela (inconcebível) alcunha de ‘Os Cariocas’”; d) “não há qualquer indicação na decisão, e muito menos por parte do Ministério Público, de que o ora Paciente exercia a liderança ou qualquer outro papel de destaque na suposta organização criminosa”; e) o paciente colaborou com as investigações ao entregar celular e senha de acesso às autoridades policiais;



    À vista dos argumentos acima, pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva, com a sua substituição por medida cautelar diversa.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente